Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743114-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO D UTRA VAZ AGRAVADO: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Reintegração de Posse – Intervenção de Terceiro – Inadmissão – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, notadamente porque não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora o Juízo de origem tenha determinado a exclusão da parte agravante dos autos de origem, levou em considerações seus argumentos formulados na petição de ID 167223467 para revogar a liminar anteriormente deferida. Demais, a parte ré sequer foi citada, de modo que eventual direito de intervir no feito de origem ainda será preservado em caso de provimento do presente recurso, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator